Tribunal: TJBA
Processo: 0003370-21.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0003370-21.2013.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ELIVAR DE MOURA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS, CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO CABIMENTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

3.
Por fim, considerando que se trata do segundo recurso oposto pelo Recorrente, aduzindo a mesma matéria, repita-se, já enfrentada por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios, torna-se claro o único intento protelatório do Embargante, utilizando-se da via dos embargos de declaração ao fito somente de alongar a entrega da prestação jurisdicional.

4. Destarte, deve lhe ser aplicada a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa em razão do caráter protelatório dos presentes.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração

nº 0003370-21.2013.8.05.0000,
em que figura, como parte embargante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como parte embargada,
ELIVAR DE MOURA FERREIR
A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
NÃO

ACOLHER
os embargos de declaração, aplicando ao Embargante a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa em razão do caráter protelatório dos presentes.

Sala das sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

2ª VICE-PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA